Tribunal: TJSP
Processo: 1002301-20.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – LOCAÇÃO COMERCIAL – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – LOCATÁRIA QUE ADMITE O INADIMPLEMENTO DE PARTE DOS ALUGUÉIS COBRADOS – PAGAMENTO DOS DEMAIS LOCATIVOS NÃO DEMONSTRADO – PROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO